Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-17.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009479-17.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JULIANA HERRERO DA SILVA - CPF: 929.479.721-04 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE VERBA SEM A PRÉVIA CONCLUSÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A autotutela não pode ser exercida ilimitadamente, máxime se considerarmos a hipótese em que, quando o desfazimento do ato administrativo, os efeitos advindos de tal revogação implicarem em invasão da esfera jurídica de interesse individual do administrado.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1009479-17.2021.8.11.0055 impetrado por
Juliana Herrero da Silva
, concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto no 436 de 2021, o qual ordenou a imediata suspensão do pagamento da função gratificada no salário da impetrante.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma que “
não houve qualquer ato ilegal oriundo de autoridade administrativa, bem como não há falar-se em violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo”, uma vez que este está “marchando adequadamente
”.

Argumenta que “
resta demonstrado que não há direito líquido e certo no presente caso, especialmente porque, nos termos das informações apresentadas, o processo administrativo que apura as ilicitudes foi instaurado e a futura revogação do ato ilícito encontra supedâneo na Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal
”.

Pontua que “
após EC103/2019 é vedada a estabilidade financeira para servidores públicos – independente da função que ocupem –, ressalvados os casos em que haja direito adquirido
”.

Esclarece que a parte contrária “
não possuía até a data da emenda constitucional o período necessário para ter direito adquirido a estabilidade financeira, fato reconhecido na sentença
”.

Afiança que “
Segundo a Portaria n. 185/GP/2016, a impetrante passou a ter função gratificada (FG-RT – Responsabilidade técnica da vigilância epidemiológica) em 19 de abril de 2016
(...),
portanto, na data da publicação da emenda constitucional citada (12.11.2019), era evidente que o quinquênio exigido ainda não havia sido preenchido
”.

Assevera que, a Lei Complementar Municipal no 150/2010, a qual prevê o pagamento do verba suprimida, teve seu art. 2o declarado inconstitucional de forma incidental em processos individuais, logo, há de se ser reformada a sentença para que seja denegada a ordem.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 153742519, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 153742523).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id. 161137699, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Pois bem. Ressai dos autos, que
Juliana Herrero da Silva
é servidora pública do Município de Tangará da Serrra/MT, empossada no concurso público em 17 de maio de 2011 para o cargo de Enfermeira (40h semanais); e após alguns anos de trabalho, em 01 de setembro de 2014, passou a exercer a Responsabilidade Técnica na Vigilância Epidemiológica do Município.

Posteriormente, por meio da Portaria no 185/GP/2016 de 19 de abril de 2016, lhe foi concedida formalmente Função Gratificada (FG-RT), benesse esta deferida a partir de 04 de abril de 2016.

Entendendo estarem devidamente preenchidos os requisitos da Lei Complementar Municipal no 150/2010, requereu a concessão de Estabilidade Financeira tendo por alicerce a aludida função gratificada, o que culminou na instauração do Processo Administrativo no 27311-2020, o qual, com base no parecer positivo emitido pela Procuradoria Geral do Município, - Análise Técnica no 546/AATAL/2020 -, fora devidamente concedido através do Decreto no 591 de 28/12/2020 cujo teor determinou que fosse acrescido aos vencimentos da impetrante, ora apelada, o valor de R$ 3.106,92. (três mil cento e seis reais e noventa e dois reais).

Subsequentemente, por meio da comunicação no 543/RH/SMS/2021 de 09/08/2021, teve ciência de que passaria a exercer suas funções na Vigilância Sanitária do Município.

Como consequência de sua relocação, sem qualquer comunicação prévia, sobreveio o documento MEMO no 321/GP/2021, oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal que determinou a imediata suspensão dos efeitos do Decreto no 591/2020, que havia reconhecido a Estabilidade Financeira da impetrante.

Inconformada, a servidora impetrou na origem Mandado de Segurança em desfavor do Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT, requerendo a suspensão dos efeitos do Decreto no 436, de 20 de setembro de 2021, com o consequente restabelecimento do Decreto no 591, de 28 de dezembro de 2020, visando o retorno do pagamento da gratificada suprimida.

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença concedendo a segurança ao argumento de que a Administração Pública revogou o ato que havia anteriormente concedido a estabilidade financeira “
sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (Id. 153742516, fl.07).

Irresignado, o Município de Tangará da Serra/MT, interpôs o presente recurso de apelação o qual
não comporta provimento
. Explico.

Pois bem. Não se desconhece que a Administração Pública tem o poder-dever de rever e anular seus próprios atos quando detectada alguma ilegalidade. Neste sentido, inclusive, é a Súmula 473 do STF,
in verbis
:

“
Súmula 473 STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Ocorre, todavia, que a autotutela não pode ser exercida ilimitadamente, máxime se considerarmos a hipótese em que, quando o desfazimento do ato administrativo, os efeitos advindos de tal revogação implicarem em invasão da esfera jurídica de interesse individual do administrado.

Nesse viés, cumpre ressaltar que nessas situações, a moderna doutrina e jurisprudência, tem se posicionado no sentido de ser necessária e imperiosa a prévia instauração de processo administrativo, com observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

In casu
, restou comprovado nos autos que a supressão da gratificação da recorrida, se deu
sem a conclusão
do devido processo legal administrativo, configurando ato ilegal e abusivo do Ente demandado.

A propósito, nada obstante defenda a legalidade da retirada da benesse da impetrante ora apelada, a própria Municipalidade apelante reconhece que suprimiu a verba sem a finalização do Processo Administrativo respectivo ao pontuar que “
o processo administrativo está marchando adequadamente
” (Id. 153742532 fl.03) e que “
a
futura revogação
do ato ilícito encontra supedâneo na Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal
” (Id. 153742532, fl.07).

Portanto, evidente que a retirada da gratificação se deu sem observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que, repise-se, não houve a conclusão do Processo Administrativo.

Acerca da necessidade de instauração e conclusão do Processo Administrativo para a supressão de benesses de servidores públicos, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR FALTA DE REGISTRO DA ENTIDADE SINDICAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
ATO

ADMINISTRATIVO
QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE

INSALUBRIDADE
–
AUSÊNCIA DO DEVIDO

PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA
– DECISUM MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prova do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, qual seja, publicação no Diário Oficial da União – No 46 de 10 de março de 2009, pág. 68 e o extrato do cadastro ativo, evidenciam a legitimidade ativa da Entidade Sindical.

2. Constata-se a legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, considerando que o Superintendente de Gestão de Pessoas e o Diretor Geral da Politec foram os responsáveis pelo ato impugnado, já que os servidores constantes no parecer n. 874/SGACI/2019, são da Carreira da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, regulados pela Lei n. 8.321/2005.

3. A Administração Pública é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular
processo

administrativo, observando-se o contraditório e ampla defesa.

(N.U 1009393-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

J
á sob outra perspectiva, cumpre ressaltar que não se está a analisar neste recurso de apelação se a Estabilidade Financeira prevista no Decreto no 436, de 20 de setembro de 2021, atende ou não aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Municipal no 150/2010, ou ainda, se a o diploma municipal se harmoniza ou com a Emenda Constitucional no 103/19; mas sim, se o Ato Administrativo combatido que culminou na revogação da gratificação em questão, obedeceu aos parâmetros legais estabelecidos e jurisprudências.

Neste sentido o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor, peço vênia para colacionar, no ponto de interesse, o excerto respectivo:

“
Ressalta-se que, o Exmo. Juiz esclareceu que a decisão não reconheceu a legalidade do recebimento da verba questionada, mas tão somente a ausência do referido processo administrativo
” (Id. 161137699, fl.02)

Logo, a meu juízo, tenho como evidente a ilegalidade do ato combatido, razão pela qual vislumbra-se na hipótese, a violação de direito líquido e certo da impetrante ora apelada, de maneira que a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária de sentença, RATIFICO integralmente o ato sentencial em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023